Tribunal: STF
Processo: ARE 1536354
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Pretendida a absolvição por fragilidade probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria dos delitos suficientemente demonstradas. Dolo evidenciado nas condutas do réu. Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório. Pretendida aplicação do princípio da consunção. Inviabilidade. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por serem diversas as naturezas jurídicas dos tipos penais. Pleito pela determinação de impossibilidade do concurso material entre os crimes de receptação e porte de arma de uso permitido. Não cabimento. Penas readequadas quanto à fração da reincidência de ¼ para 1/6. Pleito pela fixação de regime aberto. Impossibilidade. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. Não há como substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal, tampouco proceder a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal. Recurso parcialmente provido.



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI e LIV, e 93, I, da Constituição Federal, bem como ao princípio da proporcionalidade.



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 339 e 660/RG, da Súmula 279/STF e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 192).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Do mesmo modo, não há como afastar o concurso material entre os crimes, uma vez que restou comprovada a prática dos delitos de receptação e de porte ilegal de arma de fogo, não havendo qualquer violação ao princípio da proporcionalidade. 



    Destarte, suficientemente provadas as materialidades e a autoria resultantes da ação descrita na denúncia, cujas tipicidades - sob os aspectos formal e material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em virtude do artigo 252 do RITJSP



    (...)



    Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, foi arbitrado ao réu iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.



     Nem se cogite de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, II e III do Código Penal.



     Do mesmo modo não há o que se falar em suspensão da pena.



     Por fim, consigno, por oportuno, que o Julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. - (e-doc. 168, p. 12/13).



    6. Como se percebe claramente do excerto destacado, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do material fático- probatório dos autos (Súmula 279/STF), além da prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, expediente também sabidamente vedado neste campo processual. No mesmo sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento da pena Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. A pretensão da agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.097.787-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2018, p. 23/04/2018.)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: EXAME FÁTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 1.244.240-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/04/2021, p. 22/04/2021).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator